Tribunal: TJES
Processo: 5006819-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006819-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON VIRGILINO GUIMARAES
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROBSON VIRGILINO GUIMARÃES

em face da r. Sentença (ID: 8999080) que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 10065868.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O Recorrente labora como motorista de aplicativo de transporte de passageiros e desde o bloqueio do aplicativo não possui outra fonte de renda, de modo que
acolho
o pedido de assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8999080) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, embora o Recorrente tenha sido um bom motorista e recepcionado boas notas dos usuários, a empresa Recorrida possui a faculdade de contratar e/ou descontratar os motoristas que considerar aptos.

Assim sendo, não restou caracterizado qualquer abuso por parte da Recorrida que possa ensejar algum direito ao Recorrente, pois o bloqueio/cancelamento da conta se baseou na autonomia da vontade e liberdade de contratação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DESATIVADA A PARCERIA ENTRE AUTOR E O APLICATIVO UBER
. DESLIGAMENTO REALIZADO EM RAZÃO DAS AVALIAÇÕES DO REQUERENTE ESTAREM ABAIXO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO
. AUTOR QUE ESTAVA CIENTE DO MOTIVO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007666811, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 18/05/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007666811 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 18/05/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018). (
Grifei
).

Desta maneira, considerando a autonomia da vontade e liberdade de contratação, não há que se falar em acolhimento dos pedidos iniciais.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.

Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.